Tribunal: TJDFT
Processo: 0717535-51.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE. REQUISITO EXTRINSECO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. MULTA DO ART.1.021, PARÁGRAFO QUARTO, CPC. NÃO CABIMENTO NO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto por GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação porque intempestiva.
2. A parte opôs Embargos de Declaração em 17/3/23, conhecido e rejeitado, conforme decisão ID 46878789 20/03/2023 18:52:45. Em 21/03/2023 14:26:44 o apelante opôs novos embargos de declaração, não conhecido (ID 153590168). Quanto aos embargos opostos em 21/03/2023, não sendo esses conhecidos, não há interrupção dos prazos recursais (precedentes).
3. Não há que se falar em rejeição dos embargos quando sequer foram apreciados, portanto não houve interrupção do prazo recursal para interposição da apelação. Consequentemente, o prazo de 15 (quinze) dias úteis (ou seja, excluindo da contagem os finais de semana e o recesso forense), que começou a contar do dia 22/03/2023, tem-se que o prazo se findou em 14/4/23. Destarte, o recurso interposto somente no dia 19/4/2023 é intempestivo. Portanto, não vislumbro fundamentos aptos a modificar a decisão agravada.
4. Quanto ao requerimento da aplicação da multa sob alegação de recurso meramente protelatório, a sanção prevista no artigo 1.021, §4o, CPC “pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.(..).”(AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 29/8/2016.)
5. Agravo interno conhecido e não provido.